Tribunal: TJPA
Processo: 0841236-09.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10183 - Apólices da Dívida Pública
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841236-09.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DANIELE SALIM KHAYAT, ANDRE SALIM KHAYAT

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. SENTENÇA QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DE VALORES ATIVOS DOS APELADOS.
PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA. PROVIDO. A RETIRADA DOS SÓCIOS-FIADORES, PER SI, NÃO INDUZ À EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIANÇA, IMPONDO-SE, ALÉM DA COMUNICAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO, FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE EXONERAÇÃO DAS GARANTIAS. PRECEDENTES DO STJ. SENTEÇA REFORMADA. EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS IMPROCEDENTES. EMBARGANTES/APELADOS CONDENADOS EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Esta sessão foi Presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0841236-09.2017.8.14.0301

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADOS:
DANIELE SALIM KHAYAT E ANDRÉ SALIM KHAYAT

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Sentença prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL/PA
, nos autos de Embargos de Terceiros na Execução Fiscal, ajuizada por
DANIELE SALIM KHAYAT
e
ANDRÉ SALIM KHAYAT
, ora apelados. Por oportuno, transcrevo a parte dispositiva do
decisum
(ID n. 8096687):

“(...) Diante desses argumentos, julgo parcialmente procedente os pedidos constantes nos Embargos de Terceiros, para determinar o desbloqueio das contas bancárias, do Sr. ANDRÉ SALIM KHAYAT e DANIELE SALIM KHAYAT, vinculados aos autos da Ação de Execução Fiscal, em apenso, julgando extinto o presente processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Em razão da sucumbência recíproca
, ficam, cada uma das partes, com o dever de arcar com os honorários de seus representantes legais e condenadas ao pagamento de 50% das custas processuais, registrando-se, na oportunidade que o Estado do Pará, por força de Lei, é isento do pagamento de custas processuais (...)”.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 8096689), aduzindo que não poderia ser deferido a liberação dos valores se as partes são ilegítimas nos Embargos de Terceiros. Cabendo, por conseguinte, a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 330, II e 485, I do CPC.

Asseverou que os recorridos, incluídos no polo passivo da execução fiscal desde o ajuizamento da ação executiva, foram citados, e não fizeram o pagamento espontâneo. Pelo que, ante a ordem de preferência (art. 11 da LEF), procedeu com o bloqueio de ativos financeiros. Assim, ao contrário do mencionado na sentença vergastada, houve a citação dos mesmos em 10/06/2005 (ID n. 13488946 – ExFis n. 0021491-72.2000.8.14.0301), antes do bloqueio de ativos financeiros ocorridos em 11/10/2017.

Alegou que se verifica a total impertinência da decisão ora recorrida, posto que se os embargantes foram mantidos no polo passivo, caberia a extinção do processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa.

Da mesma forma, os recorridos foram citados, e na ausência de pagamento espontâneo da dívida, procedeu-se com o bloqueio de ativos financeiros, nos termos do artigo 11 da LEF e da Lei 11.382/2006. E, por fim, os mesmos são responsáveis, quer por figurarem no quadro societário da empresa na época dos fatos geradores da obrigação (1996 e parcelamento descumprido), ou, ainda, como fiadores.

Por fim, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, quer pela extinção sem julgamento do mérito dos embargos de terceiros, ante a manutenção dos recorridos na execução fiscal. Ou, no mérito, pela manutenção do bloqueio de ativos financeiros, visto que os mesmos foram citados previamente e obedeceu ao previsto na Lei 11.382/2006. E, da mesma forma, os recorridos são responsáveis pelo crédito tributário em aberto.

No ID n. 8096694,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer com fulcro na Súmula n. 189/STJ. (ID n. 8127102)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

O cerne do presente recurso versa sobre enfrentamento de sentença que julgou parcialmente procedente embargos de terceiros, a fim de determinar o desbloqueio das contas dos apelados nos autos da Execução Fiscal n. 0021491-72.2000.8.14.0301, em razão destes não fazerem mais parte da empresa Executada, ante a alteração do quadro societário, bem como pelo fato de os embargantes não terem sido citados antes da realização do bloqueio dos valores.

Assiste razão ao Estado apelante ao pleitear pela reforma da sentença. Explico.

Inicialmente, dos autos verifico que, ao contrário do que resta delineado na fundamentação do Juízo
a quo
na sentença vergastada, houve a devida citação dos embargantes/apelados nos Autos da Execução Fiscal (ID n. 13488946 – ExFis n. 0021491-72.2000.8.14.0301), destarte, não havendo qualquer óbice para o bloqueio de valores nas contas dos Embargantes.

Outrossim, não há o que se falar que afastamento da responsabilidade dos embargantes/apelados em relação a Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública, quando dos autos da Execução Fiscal, especificamente no ID n. 13488679, p. 07/08, resta comprovada a fiança prestada nos autos da execução fiscal.

Nesse sentido, cabe aqui pontuar que a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania é sedimentada no sentido de que a retirada dos sócios-fiadores, per si, não induz à exoneração automática da fiança, impondo-se, além da comunicação da alteração do quadro societário, formulação de pedido de exoneração das garantias, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FIANÇA. (...). 2. EXTINÇÃO DA FIANÇA EM VIRTUDE DE RETIRADA DE SÓCIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PARA VIABILIZAR A PRETENDIDA EXONERAÇÃO. PROVIDÊNCIA NÃO LEVADA A EFEITO. VERIFICAÇÃO. PRECEDENTES. (...).
2. Na esteira da jurisprudência pacífica do STJ sobre a questão, a retirada dos sócios-fiadores, per si, não induz à exoneração automática da fiança, impondo-se, além da comunicação da alteração do quadro societário, formulação de pedido de exoneração das garantias
, circunstâncias, conforme assentado pela Corte local, não ocorrente na hipótese dos autos. Incidência, no ponto, do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 853.523/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FIANÇA. 1. ALEGAÇÃO DE FIGURAÇÃO COMO MERA ANUENTE (OUTORGA UXÓRIA). SEM PREJUÍZO DA INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA A SER CONFERIDA À AVENÇA, A LITERALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, REPRODUZIDAS NO ARESTO ORA IMPUGNADO, NÃO CONFERE MARGEM DE DÚVIDA QUANTO À CONDIÇÃO DE FIADORA. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS NS. 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. 2. EXTINÇÃO DA FIANÇA EM VIRTUDE DE RETIRADA DE SÓCIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PARA VIABILIZAR A PRETENDIDA EXONERAÇÃO. PROVIDÊNCIA NÃO LEVADA A EFEITO. VERIFICAÇÃO. PRECEDENTES. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. APLICAÇÃO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Como bem ponderado pelo Tribunal de origem, sem descurar da interpretação restritiva a ser conferida aos contratos de fiança, os termos contratuais são claros quanto à responsabilidade assumida pela recorrente na condição de fiadora, inexistindo qualquer vício quanto às regras de valoração de prova.

1.1 De se reconhecer, por conseguinte, que a pretensão inserta no recurso especial, consistente no reconhecimento de sua condição de mera anuente, em contrariedade ao que concluiu o Tribunal de origem com esteio nos elementos fático-probatórios e na interpretação das cláusulas contratuais, encontra óbices nos enunciados ns. 5 e 7 da Súmula do STJ.

2.
Na esteira da jurisprudência pacífica do STJ sobre a questão, a retirada dos sócios-fiadores, per si, não induz à exoneração automática da fiança, impondo-se, além da comunicação da alteração do quadro societário, formulação de pedido de exoneração das garantias, circunstâncias
, conforme assentado pela Corte local, não ocorrente na hipótese dos autos. Incidência, no ponto, do enunciado n. 83 da Súmula do STJ.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 853.523/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 7/3/2017.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. FIADORES. RETIRADA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. FIM DO RELACIONAMENTO PAUTADO NA CONFIANÇA. EXONERAÇÃO.

1. Jurisprudência firme do STJ no sentido da restritiva interpretação das cláusulas do contrato de fiança e da possibilidade de exoneração em caso de retirada dos sócios-fiadores da pessoa jurídica afiançada, imperioso o provimento do recurso especial.

2. A retirada dos sócios-fiadores, de per si, não comanda a exoneração automática da fiança, impondo-se, na esteira dos precedentes desta Corte, a comunicação da alteração do quadro societário e a formulação de pedido de exoneração das garantias.

3. Caso concreto em que os fatos narrados na forma com que se deram remetem à conclusão da formulação de pedido de exoneração da fiança contratada. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no AgRg no REsp 1395559/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 25/02/2016)

Ocorre que, da análise dos autos, em especial do Contrato de Alteração Contratual da empresa Executada (ID n. 8096645), em cláusula alguma resta evidenciado qualquer pedido de exoneração das garantias prestadas na Ação de Execução Fiscal de origem.

Verifico ainda no documento suso mencionado, que mais uma vez, ao contrário do que alega o Juízo
a quo
na sentença vergastada, as cláusulas 6ª e 11ª da alteração contratual da empresa Dakika (executada no processo principal) em nada deixa claro de que a responsabilidades pelos créditos e débitos da empresa passam a ser dos sócios que entraram na sociedade, ou ainda que os apelados tenham sido exonerados do dever de cumprir com a fiança nos autos de Execução Fiscal de origem.

Por oportuno, transcrevo o teor das referidas cláusulas (ID n. 8096645 – p.02):

(...)6ª A sociedade será administrada pelo sócio RODINEI AMARANTES DE SOUZA, na qualidade na qualidade de administrador, aos quais compete, privada e individualmente o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e extra judicial da sociedade, podendo inclusive assinar correspondência pelo diretor geral, sendo-lhe, no entanto vedado o uso ou seu emprego, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de favor.

(...)

11ª O administrador que hora se retira de sociedade, declara haver recebido neste ato, todos os direitos e haveres perante a mesma, nada tendo a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário, nem da sociedade, dando-lhes plena, geral e irrevogável quitação (...)”

Nessa esteira de raciocínio, não há sequer o que se falar em exclusão dos apelados dos autos de Execução Fiscal de origem, tanto assim o é que até o presente momento permanecem na condição de executados, ou seja, no polo passivo da referida ação, logo, devendo ser mantido o bloqueio de ativos financeiros dos apelados nos autos da Ação de Execução Fiscal de origem, tendo em vista que, repise-se, os apelados não se tratam de terceiros interessados, mas sim, executados no processo de execução.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
JULGAR IMPROCEDENTES os pleitos dos apelados nos Embargos de Terceiros n. 0841236-09.2017.8.14.0301, devendo ser mantido o bloqueio de ativos financeiros dos apelados nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0021491-72.2000.8.14.0301
, nos termos do voto relator.

Condeno os embargantes/apelados ao pagamento das custas processuais e em honorários de sucumbência em 10% (dez por cento).

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 15/05/2023